Tribunal: TJMT
Processo: 1059271-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059271-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEUSA MARIA FARDIN - CPF: 359.903.330-72 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PORTADOR DE MONOPARESIA DOS MEMBROS SUPERIORES – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA – LEI 7.713/1988 COM REDAÇÃO DA LEI 11.052/2004 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora tenha sido reconhecido o difícil quadro de saúde da paciente/recorrente acometida de monoparesia dos membros superiores, referida doença não se enquadra em paralisia irreversível e incapacitante, nos termos da lei, que vincula e limita a atuação administrativa.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLEUSA MARIA FARDIN, contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial da Fazenda Púbica de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente, busca na via recursal, a reforma da sentença fundamentando que a decisão atacada não primou pela justa aplicação da lei e jurisprudência aos fatos, pois a recorrente é deficiente físico, advindo de sequelas de doença grave e incurável (neoplasia maligna), e que em razão da deficiência, faz jus a isenção da cobrança do Imposto de Renda retido na fonte.

Em contrarrazões o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência – MTPREV, rechaçam os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
CLEUSA MARIA FARDIN

ajuizou ação em desfavor do Estado de Mato Grosso e o MTPREV, requerendo a isenção da cobrança do imposto de renda retido na fonte e a contribuição previdenciária por ser Pessoa Com Deficiência – PCD, portadora de Monoparesia dos Membros Superiores.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 171316932), sob o fundamento de que a parte reclamante passou por perícia oficial, a qual foi conclusiva em atestar o tipo de deficiência física, qual seja, Monoparesia de Membros Superiores

CID G 83.2 – M25.5 – S43.0 – M75.1
.

Acerca disso, a decisão infere que muito embora tenha sido reconhecido o difícil quadro de saúde,
tal doença não se enquadra em paralisia irreversível e incapacitante, nos termos da lei, que vincula e limita a atuação administrativa.

Diante disso, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela procedência de seus pedidos, eis que por ser pessoa PCD possui direito
à isenção do Imposto de Renda.

Nesse sentido, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão da magistrada
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...)

As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei no 7.713/88, desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6o.

Em 08/05/2020, a parte autora passou por perícia oficial, a qual foi conclusiva em atestar o tipo de deficiência física, qual seja, Monoparesia de Membros Superiores CID G 83.2 – M25.5 – S43.0 – M75.1, portadora de sequelas de discopatia degenerativa L4, L5 - S1).

Desta feita, o autor pede a isenção do imposto de renda sobre a contribuição previdenciária. Ocorre que o autor não traz qualquer comprovação da sua doença anterior ao laudo pericial oficial.

O cerne da questão consiste em definir se a autora, em razão do acometimento de doença grave tem legítima pretensão à isenção ao imposto de renda desde o requerimento administrativo.

As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei no 7.713/88, desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6o.

O artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina:

“Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei)

A requerente, servidora aposentada, padece de Monoparesia, CID10 – G83.2, M25.5, S 43.0 – M 75.1, conforme descrito no laudo pericial. Todavia, muito embora tenha sido reconhecido o difícil quadro de saúde da parte requerente acometida de monoparesia com perda parcial das funções motoras, tal doença não se enquadra em paralisia irreversível e incapacitante, nos termos da lei, que vincula e limita a atuação administrativa.”

Destarte isso, ainda que a recorrente fundamente que a condição PCD tenha advindo de sequelas de doença grave e incurável, do conjunto probatório não ressai evidenciado que reclamante possui neoplasia maligna.

Além disso, do laudo da perícia médica oficial (id.

171316924), fica demonstrado que a reclamante possui monoparesia dos membros superiores, nestes termos, é indispensável ressaltar que a monoparesia não está prevista na legislação regulamentadora de isenção.

Além do fato, de que não se confunde com a paralisia irreversível e incapacitante, desse modo, para que o servidor seja beneficiado pela isenção, a doença deve estar prevista no Art. 6°, inciso XIV, da Lei 7.713/88, pois o rol é taxativo.

Outrossim, não há possibilidade de interpretação extensiva da lei nem se faz cabível a alegação de inconstitucionalidade, já que os requisitos para a concessão são bem definidos, perpassando pelo reconhecimento em laudo oficial e posterior subsunção a norma.

Assim sendo, o Supremo Tribunal Federal decidiu na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.025, o seguinte.

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e
deve estrito respeito ao princípio da reserva legal
(art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF).
3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes.
4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161

DIVULG 25-06-2020

PUBLIC 26-06-2020)” GN

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado
, para manter a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se no caso da reclamante, eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023